Tribunal: STF
Processo: ARE 1558038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal da Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo qual foi provido o “recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de anular a decisão dos jurados, eis que manifestamente contrária às provas dos autos, e submete[tido] o Apelante RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando PREJUDICADO o Recurso Defensivo” (fl. 21, e-doc. 205). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, II E IV, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALBERGAMENTO. DECISÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO NECROSCÓPICO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. 



    I – Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, representado pelo Advogado Éder Adriano Neves David (OAB/BA nº 15.325) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Caetité/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença desclassificando o delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, condenou o Réu RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    II – Consoante se extrai da denúncia, em 16 de Março de 2014, por volta das 21h40m, na localidade de Aroeira, distrito de Pajeú dos Ventos, na zona rural da comarca de Caetité, RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, agindo com inequívoco animus necandi, agrediu fisicamente a vítima Jairo de Jesus Pereira com soco e chutes, que resultaram no óbito. 



    III – De acordo com a denúncia, apura-se que a testemunha ocular relatou que o agressor chutou e pisou o corpo da vítima por, aproximadamente, 10 minutos, somente tendo cessado agressão após a chegada de um veículo, tendo RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS deixado a vítima do local e fugido, razão pela qual o Apelado foi denunciado pela prática prevista no art. 121,§2º, II, do Código Penal. 



    IV – Encerrada a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Sentenciado foi submetido a julgamento em plenário, sobrevindo, assim, a desclassificação pela Corte Popular, do delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º do Código Penal, tendo o Réu sido condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Caetité à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    V – Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    VI – Também inconformado, o Apelante RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS interpôs recurso, em que pleiteia, em síntese, a reforma da dosimetria da pena com a consequente redução da reprimenda definitiva. 



    VII – Conforme delineado pelo Órgão Ministerial, a materialidade e autoria delitivas se encontram, de fato, robustas nos autos, restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo Laudo de Exame de Necrópsia, provando que Jairo de Jesus Pereira faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, decorrente de fratura temporal direita; bem como pelo que extrai da confissão parcial do Apelado, dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em sede inquisitorial e nas duas fases do procedimento do Júri (PJE Mídias).



    VIII – Em que pese a desclassificação da conduta para lesão corporal com resultado morte, vê-se que de decisão é flagrantemente contrária à prova dos autos, pois, ao agredir a vítima em locais vitais, como cabeça, pescoço e tórax, conforme explicitado nos autos, resta evidenciado o animus necandi do Apelado, de forma que não há como desclassificar sua conduta para lesão corporal com resultado morte. 



    IX – Conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘tórax, pescoço e cabeça, especialmente quando a vítima encontra-se no solo, são áreas extremamente sensíveis para receber chutes de alguém em pé, uma vez que todo o peso do agressor incide sobre a vítima, que por sua vez está prensada contra o chão’. 



    X – Assim, considerando as provas dos autos, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, deverá ser cassada a decisão proferida, determinando a realização de um novo julgamento. Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ. 



    XI – Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial, a decisão de desclassificar a conduta do Réu para lesão corporal com resultado morte e não pelo homicídio qualificado pelos jurados, não é absoluta e irrevogável, quando demonstrada a sua total dissociação com o conjunto probatório coligido, é de se albergar o recurso ministerial, para anular o decisum guerreado e submeter o Apelado a novo Júri. 



    XII – Por fim, ante ao provimento do recurso ministerial para anular a decisão dos jurados, eis que é manifestamente contrária às provas dos autos, e submeter RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o pleito defensivo quanto a dosimetria da pena resta prejudicado. 



    XIII – Parecer ministerial pelo conhecimento de ambos os recursos, provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo. 



    XIV – Recurso ministerial CONHECIDO e PROVIDO, para anular a decisão combatida e submeter o Apelado a novo Júri, ficando PREJUDICADO o Recurso Defensivo” (fls. 1-4, e-doc. 205).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Apontou que “a jurisprudência do próprio e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (...) exige que a contrariedade à prova dos autos seja ‘NÍTIDA, ABSURDA E MANIFESTA’” (fl. 12, e-doc. 215).



    Argumentou que “o Conselho de Sentença em Caetité apenas acolheu uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. Não havia, portanto, que se falar, sob pena de quebra da soberania constitucional deferida ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII), que a opção feita configura qualquer contradição” (fl. 13, e-doc. 215).



    Estes os pedidos:



    “a) seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte; 



    b) seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do respeitável Acórdão por ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, da CF), determinando-se o retorno dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para que aprecie a apelação interposta pela defesa em razão da injustiça no tocante à aplicação da pena” (fls. 13-14, e-doc. 215).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 228).



    No agravo, o agravante realça que “o prequestionamento da matéria encontra-se presente, devendo ser afastada a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 4, e-doc. 235).



    Estes os pedidos:



    “a) seja o presente Agravo processado e conhecido; 



    b) em seu mérito, seja inteiramente provido, com a consequente reforma da r. decisão do órgão jurisdicional a quo, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário e, estando presentes os elementos necessários (art. 1.042, § 5º, do CPC), que seja desde logo julgado, como medida de inteira justiça, a fim de que seja analisada a violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 235).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido pela tese de que o veredicto do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos.



    6. Consta da denúncia que, “no dia 16 de março de 2014, por volta das 21:40 hs, na localidade de Aroieira, Distrito de Pajeú dos Ventos, na Zona Rural de Caetité; Rafael Teixeira dos Santos teria deferidos socos e chutes com animus necandi, vitimando Jairo de Jesus Pereira” (fl. 1, e-doc. 6).



    O Tribunal do Júri desclassificou “o delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º do Código Penal, tendo o Réu sido condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Caetité à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 205).



    Contra a sentença, acusação e defesa interpuseram apelação. A acusação requereu “a anulação do julgamento, sob a alegação de que a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos” (fl. 7, e-doc. 205). A defesa arguiu a “reforma da dosimetria da pena com a consequente redução da reprimenda definitiva para o mínimo legal” (fl. 8, e-doc. 205).



    A Primeira Câmara Criminal da Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia deu provimento “ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de anular a decisão dos jurados, eis que manifestamente contrária às provas dos autos, e submete[eu] o Apelante RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando PREJUDICADO o Recurso Defensivo” (fl. 21, e-doc. 205). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Faz-se necessário consignar, de início, que a presente via recursal permite que se proceda somente a um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório mínimo para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de qualquer elemento capaz de sustentá-lo.



    Com efeito, como cediço, a quebra da soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório.



    Conforme delineado pelo Órgão Ministerial, a materialidade e autoria delitivas se encontram, de fato, robustas nos autos, sobretudo pelo Laudo de Exame de Necrópsia (ID 18278320 - Págs. 26/28), provando que Jairo de Jesus Pereira faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, decorrente de fratura temporal direita; bem como pelo que extrai da confissão do Apelado, dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em sede inquisitorial e nas duas fases do procedimento do Júri (PJE Mídias). (...)



    Em que pese a desclassificação da conduta para lesão corporal com resultado morte, vê-se que de decisão é flagrantemente contrária à prova dos autos, pois, ao agredir a vítima em locais vitais, como cabeça, pescoço e tórax, conforme explicitado nos autos, resta evidenciado o animus necandi do Apelado, de forma que não há como desclassificar sua conduta para lesão corporal com resultado morte.



    Conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘tórax, pescoço e cabeça, especialmente quando a vítima encontra-se no solo, são áreas extremamente sensíveis para receber chutes de alguém em pé, uma vez que todo o peso do agressor incide sobre a vítima, que por sua vez está prensada contra o chão’. (ID 67117755).



    Assim, considerando as provas dos autos, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, deverá ser cassada a decisão proferida, determinando a realização de um novo julgamento. (...)



    Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial, a decisão de desclassificar a conduta do Réu para lesão corporal com resultado morte e não pelo homicídio qualificado pelos jurados, não é absoluta e irrevogável, quando demonstrada a sua total dissociação com o conjunto probatório coligido, é de se albergar o recurso ministerial, para anular o decisum guerreado e submeter o Apelado a novo Júri” (fls. 11-21, e-doc. 205).



    7. Consta do acórdão recorrido que a “decisão é flagrantemente contrária à prova dos autos, pois, ao agredir a vítima em locais vitais, como cabeça, pescoço e tórax, conforme explicitado nos autos, resta evidenciado o animus necandi do Apelado, de forma que não há como desclassificar sua conduta para lesão corporal com resultado morte” (fls. 15-16, e-doc. 205).



    Para reexaminar a decisão das instâncias antecedentes e concluir que o veredicto do Tribunal do Júri não teria sido contrário à prova dos autos eletrônicos, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora